Tribunal: TCU
Processo: 038.161/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 6921/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função EDUCACAO, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 (três) unidades de educação infantil, situadas em: 127548 - BNH da Reta Velha - Rua K, Quadra 2, lotes 1 a 14, Escola Proinfância B - Metodologisas Inovadoras R$ 1.403.552,21 126789 - Quissamã - Rua Osório Cardoso - Área de Terra - Escola Proinfância B Metodologias Inovadoras R$ 1.405.187,19 127608 - Reta Nova (Parque Industrial) - Avenida Eduardo Gomes, Quadra 4, lotes de 9 a 24 - Escola Proinfância B Metodologias Inovadoras R$ 1.402.219,40 (no da TCE no sistema: 1482/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1391/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) inicialmente em desfavor do Sr. Sandinoel Oliveira Gomes Souza, ex-prefeito municipal de Itaboraí/RJ, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Termo de Compromisso 6921/2013, firmado entre o FNDE e o município de Itaboraí/RJ, cujo objeto consistiu na execução de obras de construção de três unidades de educação infantil Proinfância B - Metodologias Inovadoras. Considerando que, em face do Acórdão 4645/2025-TCU-Primeira Câmara , o Tribunal deliberou no sentido de considerar revel o município de Itaboraí/RJ e fixar novo e improrrogável prazo para que o referido ente federado recolhesse o montante apurado de débito aos cofres do FNDE (peça 75), Considerando que o município recolheu o débito de maneira parcelada (peça 89), Considerando que, conforme demonstrativo de débito à peça 89, resta um saldo credor de R$ 65.323,70 em favor do município (data-base 9/9/2025), Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), com a concordância do Ministério Público junto ao TCU, propõe expedir quitação do débito a que se refere o Acórdão 4645/2025-TCU-Primeira Câmara ao município de Itaboraí/RJ; reconhecer em favor do referido município a existência de crédito perante o FNDE no valor de R$ 65.323,70 (data-base 9/9/2025); julgar suas contas regulares com ressalva; e remeter os autos à Seproc para que adote as providências previstas no art. 3o da Portaria Conjunta Segedam-Segecex n. 1/2021, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) expedir quitação do débito a que se refere o Acórdão 4645/2025-TCU-Primeira Câmara ao município de Itaboraí/RJ, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU; b) reconhecer, em favor do município de Itaboraí/RJ, a existência de crédito perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE no valor de R$ 65.323,70 (data-base 9/9/2025); c) julgar as contas do município de Itaboraí/RJ regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; e d) remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc para que adote as providências previstas no art. 3o da Portaria Conjunta Segedam-Segecex n. 1, de 2/6/2021. 1. Processo TC- Processo 038.161/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Itaboraí - RJ (28.741.080/0001-55). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaboraí - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.